Tribunal: TJSP
Processo: 1500182-52.2020.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO E RECEPTAÇÃO – NULIDADE POR INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, QUANTO À RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE ENQUANTO SUBTRAÍA BENS DE DIVERSAS VÍTIMAS – EM JUÍZO, CONFESSOU QUE O CELULAR APREENDIDO EM SEU PODER FOI ADQUIRIDO DE UM CATADOR DE PAPEL POR VALOR MÓDICO – CABIA À DEFESA DEMONSTRAR A POSSE LÍCITA, NÃO À ACUSAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO E RECEPTAÇÃO – NULIDADE POR INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, QUANTO À RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE ENQUANTO SUBTRAÍA BENS DE DIVERSAS VÍTIMAS – EM JUÍZO, CONFESSOU QUE O CELULAR APREENDIDO EM SEU PODER FOI ADQUIRIDO DE UM CATADOR DE PAPEL POR VALOR MÓDICO – CABIA À DEFESA DEMONSTRAR A POSSE LÍCITA, NÃO À ACUSAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – CONDENAÇÕES BEM LANÇADAS – AS PENAS FORAM FIXADAS COM CRITÉRIO E ESTÃO FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – A DETRAÇÃO DEVE SER EXAMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
1500182-52.2020.8.26.0537,
da
Comarca
de
Diadema, em que é apelante EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar arguida e, negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500182-52.2020.8.26.0537 - Voto no 51487
2
Voto no 51487
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500182-52.2020.8.26.0537
Comarca: DIADEMA - (Processo no 1500182-52.2020.8.26.0537)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO E RECEPTAÇÃO – NULIDADE
POR INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, QUANTO À RECEPTAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE ENQUANTO SUBTRAÍA
BENS DE DIVERSAS VÍTIMAS – EM JUÍZO, CONFESSOU QUE O CELULAR
APREENDIDO EM SEU PODER FOI ADQUIRIDO DE UM CATADOR DE
PAPEL POR VALOR MÓDICO – CABIA À DEFESA DEMONSTRAR A POSSE
LÍCITA, NÃO À ACUSAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – CONDENAÇÕES
BEM LANÇADAS – AS PENAS FORAM FIXADAS COM CRITÉRIO E ESTÃO
FUNDAMENTADAS
TODAS
AS
ETAPAS
–
AS
CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS E A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA JUSTIFICAM O REGIME
FECHADO – A DETRAÇÃO DEVE SER EXAMINADA PELO JUÍZO DA
EXECUÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
EDSON
DOS
SANTOS
OLIVEIRA
foi
condenado pelo r. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
DIADEMA,
nos
autos
do
Processo
no
1500182-52.2020.8.26.0537, sentença da lavra da eminente
Juíza de Direito Dra. Cecília Nair Siqueira Prado Euzébio,
como incurso no artigo 157, caput c.c. o artigo 70 e artigo 14,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500182-52.2020.8.26.0537 - Voto no 51487
3
inciso II, e no artigo 180, caput, na forma do artigo 69, todos
do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 10
(dez) dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa, fixados no valor mínimo legal,
negado o apelo em liberdade (fls. 279/289).
O apelante foi processado porque, no dia 23 de
janeiro de 2020, mediante grave ameaça exercida com emprego
de simulacro de arma de fogo, contra as vítimas Arnaldo Silva
Moscateli, Miguel Ishihara Arcanjo, Marcos Onofre de Lima,
Adalto Estaetis Pio e Maria Aparecida dos Santos, restringindo
suas liberdades, subtraiu para si uma carteira contendo a
quantia de R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais) em
espécie pertencente à vítima Arnaldo Silva Moscateli e um
aparelho celular marca Multilaser, pertencente à vítima Miguel
Ishihara Arcanjo. Consta, ainda, que entre o dia 25 de julho de
2019 e o dia 23 de janeiro de 2020, recebeu, em proveito
próprio, coisa essa que sabia ser produto de crime (roubo
anterior), consistente em um aparelho celular da marca
Xiaomi, IMEI 869793045730397, pertencente à vítima Wagner
da Silva Pereira.
Apela pleiteando, preliminarmente, a nulidade
da r. sentença por afronta ao artigo 156 do Código de Processo
Penal, pois entende ter havido inversão do ônus da prova. No
mérito, pretende a detração penal e que seja fixado regime
semiaberto (fls. 298/311).
Contrariado o recurso (fls. 318/322), o douto
Procurador de Justiça Dr. Júlio Cesar Botelho opina pelo seu
desprovimento (fls. 331/347).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500182-52.2020.8.26.0537 - Voto no 51487
4
Impossível atender aos pleitos deduzidos.
A preliminar não vinga.
A acusação se desincumbiu de sua tarefa.
Narra a peça matriz que a vítima Arnaldo
estava em seu estabelecimento comercial com os ofendidos
Miguel, Marcos, Adalto e Maria quando ali aportou EDSON,
anunciou o assalto e, com um simulacro e arma de fogo,
ordenou que todos se dirigissem para os fundos do galpão,
onde os colocou dentro de um banheiro.
Ameaçando as vítimas de morte, EDSON
arrebatou a carteira que continha R$142,00 (cento e
quarenta e dois reais) de Arnaldo e, da vítima Miguel, EDSON
arrebatou o celular.
Deixando as outras vítimas trancadas no
banheiro, EDSON obrigou o ofendido Arnaldo a acompanhá-
lo até o escritório para separar mais dinheiro para subtração.
Policiais civis que por ali passavam foram
acionados e imediatamente ingressaram no estabelecimento e
detiveram o denunciado. Somente então, as vítimas foram
libertadas.
Em revista pessoal, os policiais localizaram
em poder de EDSON o simulacro de arma de fogo por ele
utilizado e os bens violentamente subtraídos de Arnaldo e
Miguel.
Além disso, os policiais encontraram na posse
de EDSON o celular marca Xiaomi, comprovadamente
produto de roubo anterior (BO 657/19-01o DP de Diadema a
fls. 56/57).
Ora, evidente que o denunciado sabia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500182-52.2020.8.26.0537 - Voto no 51487
5
origem ilícita do aparelho, pois, reincidente foragido, o
recebeu sem qualquer documento, o utilizava na prática de
outro roubo, não fornecendo qualquer justificativa para a
ilícita posse.
Em solo policial, no auto de prisão em
flagrante, EDSON optou pelo direito constitucional ao
silêncio.
No
entanto,
em
Juízo,
confessou
espontaneamente a autoria dos fatos narrados na inicial
acusatória. Disse que, no dia dos fatos, estava embriagado e
havia brigado com a sua esposa. Afirmou que foi até o local
para ver se arrumava algum dinheiro. Ao chegar no ferro
velho, as vítimas estavam pesando sucatas. Anunciou o
assalto e disse que não queria machucar ninguém,
ordenando que os presentes fossem para trás num
quartinho. Tomou o telefone de um deles e foi para outra
parte do estabelecimento para pegar mais coisas. Agiu
fazendo uso de um simulacro de arma de fogo. Com relação
ao aparelho celular objeto do delito de receptação, disse que
foi um presente para sua mulher, comprou de um catador de
papelão que passou na porta do seu trabalho, e pagou R$
80,00 (oitenta reais).
Portanto, está bem delineada a acusação
lançada e as provas reunidas corroboram a versão do
Ministério Público.
Como registrou a r. sentença, se não é
verdadeira a imputação, se adquiriu o celular de uma forma
lícita, contrariando o que há nos autos, é prova que incumbe
à Defesa, nos termos do artigo 156 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500182-52.2020.8.26.0537 - Voto no 51487
6
Por isso, remansosa jurisprudência, desde
longa data, apregoa que: “a apreensão da coisa subtraída em
poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade,
invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa
inequívoca. Assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-
se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação”
(TACRIM/SP, RT 746/629).
Quanto ao dolo, de forma acertada e reiterada
tem se decidido que a ciência da origem criminosa da coisa é
extraída indiretamente das circunstâncias que envolvem o
fato e a conduta do agente. E, assim o é porque não se pode
penetrar no foro íntimo para se aferir o dolo de maneira
direta ou positiva.
Portanto, como já decidiu o extinto Tribunal
de Alçada Criminal Paulista, “conquanto a condenação por
receptação dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da
procedência criminal da coisa adquirida, essa ciência, porque
estágio meramente subjetivo do comportamento é de sutil e de
difícil comprovação, razão pela qual deve ela ser inferida das
demais circunstâncias que lindaram o fato infracional e da
própria conduta do acusado” (RJDTACRIM 30/63).
Também,
como
adverte
FERNANDO
DE
ALMEIDA PEDROSO: “A prova do elemento subjetivo nem
sempre é fácil elemento de natureza interna e subjetiva, o
animus (intenção) que conduz o agente ao crime, por obter
nascedouro nos recônditos de sua alma e na sua indevassável
mente e inexplorável pensamento, assume-se como dado de
difícil perquirição e dificultosa constatação” (Direito Penal, Ed.
Leud, 2a Ed, pág. 417).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500182-52.2020.8.26.0537 - Voto no 51487
7
E, para DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS:
o dolo emerge das “circunstâncias do fato concreto e não
perquirindo a mente do autor. Réu algum vai confessar a
previsão do resultado, a consciência da possibilidade ou da
probabilidade
de
sua
causação
e
consciência
do
consentimento” (Código Penal Anotado, Saraiva, 7a Ed, São
Paulo, pág. 55).
Em idêntico sentido, com inteira propriedade
a lição de NELSON HUNGRIA: “Como reconhecer a 'voluntas
ad necem'? Não sendo possível pesquisa-la no 'foro íntimo' do
agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do
fato externo. O fim do agente se traduz de regra, no seu ato”
(Comentários ao Código Penal, Rio de Janeiro, Forense, 1955,
volume V, pág. 49).
Portanto, bem caracterizado restou o dolo da
conduta e, por consequência, a prática do crime de
receptação.
Quanto ao crime de roubo tentado, as provas
são robustas e encontraram alicerce seguro nos depoimentos
colhidos em contraditório, como registrou a r. sentença.
A condenação pelo crime de roubo tentado
sequer foi guerreada no apelo defensivo.
Superada a preliminar, passa-se ao exame da
dosimetria penal aplicada.
Nenhum reparo a ser feito.
Na
verdade,
EDSON
acabou
muito
beneficiado.
Embora uma das vítimas já tivesse entregado
seu celular para o réu, entendeu a r. sentença que ele ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500182-52.2020.8.26.0537 - Voto no 51487
8
exercia grave ameaça contra outras vítimas, quando foi
abordado por policiais, e por isso o crime não se consumou,
em razão de circunstâncias alheias a sua vontade.
Também, não obstante evidente a presença
de “desígnios autônomos”, pois sabia que desfalcava
patrimônios distintos, foi aplicada a regra contida no artigo
70 do Código Penal, concurso formal entre os roubos.
Sem reclamo do Ministério Público, assim
permanece.
A pena fixada não merece reparos.
Na primeira fase, as penas-bases foram
fixadas no mínimo legal, à falta de elementos desabonadores.
Na segunda fase, a agravante da reincidência
foi compensada com a atenuante da confissão e as penas não
sofreram alterações.
Na terceira fase, a pena do crime de roubo foi
diminuída em 1/3 (um terço) em virtude da causa de
diminuição da tentativa, levando-se em consideração o iter
criminis percorrido.
Em
seguida,
a
sanção
do
roubo
foi
exasperada na ordem de 1/6 (um sexto) por força do
concurso formal entre os roubos.
Ao fim e ao cabo, as penas dos dois crimes
(roubo tentado e receptação) foram somadas em decorrência
do cúmulo material, resultando na pena final de 04 (quatro)
anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais o
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixados no valor
mínimo legal.
A quantidade de pena aplicada não permite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500182-52.2020.8.26.0537 - Voto no 51487
9
permuta ou concessão de sursis.
Diante das circunstâncias concretas da empreitada criminosa, roubo a um estabelecimento
comercial, em plena luz do dia, contra diversas vítimas, que
tiveram breve restrição de liberdade, tudo somado à
reincidência específica (fls. 79/81 e 82/83
autos no
0025463-95.2017.8.26.0050
referentes
à
execução
no
0007699-26.2017.8.26.0041), outro não poderia ser o regime
prisional senão o fechado.
Por fim, a detração penal é matéria que deve
ser reservada para exame do Juízo da Execução, ainda mais
quando se trata de réu reincidente, pois precária a instrução
do feito quanto à vida prisional do réu, que permaneceu
encarcerado durante o processo.
Não se sabe se cumpria pena provisória ou
expiava a sanção anterior. Somente o Juízo da execução
penal poderá dizer.
Afora isso, não é possível saber se preenche
ou não os requisitos necessários (objetivos e subjetivos) para
a progressão antecipada.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeita-se a
preliminar arguida e, nega-se provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator